Tribunal: TJBA
Processo: 0007375-21.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007375-21.2005.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BAHIA SOLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS, MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO, RONADY MORENO BOTELHO APELADO: CLAUDIO LACERDA DA SILVA & CIA LTDA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO E DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação Monitória, acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente a pretensão de cobrança de quatro cheques prescritos. A decisão de primeiro grau, ademais, condenou a então autora, ora Apelante, à sanção prevista no art. 940 do Código Civil, determinando o pagamento em dobro da quantia indevidamente demandada, por reconhecer a má-fé na cobrança de dívida já quitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil na fase de conhecimento; e (ii) a configuração dos pressupostos para a condenação por litigância de má-fé, notadamente a prova do elemento subjetivo (dolo) para a incidência da sanção do art. 940 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. A prova pericial contábil, no caso, era prescindível para o julgamento de mérito, pois a quitação da dívida foi suficientemente demonstrada por prova documental e testemunhal. A apuração do valor exato a ser restituído foi corretamente relegada para a fase de liquidação de sentença. Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito que não circulou, é plenamente admissível a discussão da causa debendi. As provas dos autos, incluindo a confissão da Apelante, demonstram que os cheques foram emitidos em garantia de dívida e não como ordem de pagamento à vista. A Apelada logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da Apelante (art. 373, II, do CPC), mediante a apresentação de comprovantes de depósitos que superam o valor cobrado e depoimentos testemunhais coesos que atestam a quitação da dívida. A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca da má-fé do credor, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 622). A má-fé da Apelante restou configurada não por mero erro, mas pela conduta dolosa de ajuizar demanda judicial para cobrar dívida que sabia estar quitada, alterando a verdade dos fatos e utilizando o processo para conseguir objetivo ilegal, em violação direta aos deveres de lealdade e boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007375-21.2005.8.05.0274, em que figuram como apelante BAHIA SOLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e como apelada CLAUDIO LACERDA DA SILVA & CIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.